Tribunal: TJMT
Processo: 1043422-51.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043422-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLE CAMARAO PEREIRA - CPF: 691.361.651-15 (RECORRENTE), PATRICIA BATISTA VIEIRA - CPF: 001.182.661-44 (ADVOGADO), GIOVANE CAMARAO DE MORAES - CPF: 048.429.741-41 (RECORRENTE), ISMAEL BATISTA PEREIRA - CPF: 048.780.001-04 (RECORRENTE), JURACI CAMARAO PEREIRA - CPF: 594.565.311-04 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por dano moral e material em razão do cancelamento de voo, com reacomodação dos passageiros apenas no dia seguinte, ocasionando atraso superior a 24 horas no destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, sem comprovação de justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar se há nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano material alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A companhia aérea não comprova a alegação de motivo técnico-operacional para o cancelamento do voo, deixando de cumprir o ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

O cancelamento do voo, com atraso superior a 24 horas para chegada ao destino final, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

O transportador responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, sendo os riscos operacionais inerentes à atividade e incapazes de afastar a responsabilidade civil.

6.

Os transtornos, frustração e desgaste experimentados pelos passageiros ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

7.

O valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a mitigação parcial dos danos pela fornecedora, como a disponibilização de alimentação.

8.

A despesa com transporte por aplicativo não guarda nexo causal com a falha do serviço, por se tratar de gasto ordinário inerente à viagem, devendo ser afastada a indenização por dano material.

9.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios sobre a indenização por dano moral incidem a partir da citação, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1043422-51.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Danielle Camarao Pereira

Giovane Camarao De Moraes

Ismael Batista Pereira

Juraci Camarao Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente ação para condenar a reclamada a indenizar os reclamantes:

a) a título de danos morais suportados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária;

b) a título de danos materiais, no valor R$ 38,41 (trinta e oito reais e quarenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.
”

No presente caso, os Reclamantes, ora Recorridos, adquiriram passagens aéreas com a empresa Reclamada de ida e volta, cujo itinerário era:

·

Voo ida
: saindo de Cuiabá/MT dia 26/03/2025 às 21h:05min e chegando em Brasília/DF

às 23h:45min;

No entanto, ao chegar ao aeroporto de Cuiabá/MT, aos Autores foi informado que seu voo para Brasília/DF havia sido cancelado. A empresa reclamada realocou os Reclamantes em um novo voo do dia seguinte, por tanto, os Autores somente chegaram ao seu destino final após 24 horas do voo previamente contratado.

Em que pese à alegação da Cia aérea de que os fatos ocorreram em razão de manutenção não programada da aeronave, e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, verifico que não houve a juntada de quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado, de modo que não houve justificava plausível para o cancelamento do voo, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, evento climático ou outros fatores, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade
.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pelas vítimas, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Isto porque, apesar dos transtornos causados pelo cancelamento do voo, a empresa Recorrente se incumbiu em minimizar os danos sofridos, havendo a disponibilização de voucher para alimentação, conforme juntada a contestação. Assim, deve ser reduzido o valor da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.

No que tange a indenização por dano material, este merece ser afastado, porquanto se verifica que a despesa com a corrida de aplicativo foi realizada no trajeto da residência dos Autores até o aeroporto, precisamente na data para a qual o voo foi remarcado (27/03/2025). Assim, trata-se de gasto ordinário e inerente à própria realização da viagem, não havendo nexo de causalidade com eventual falha na prestação do serviço que justifique o dever de ressarcimento.

No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
para cada autor, além de
afastar
a indenização a título de dano material no valor de
38,41 (trinta e oito reais e quarenta e um centavos)
. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026